Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - VERIFICADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INICIAL E OS DOCUMENTOS COLACIONADOS - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EMENDA À INICIAL - NECESSIDADE - ART. 321 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.
É inepta a petição inicial que faz alusão a fatos e pessoas distintos daqueles a que se referem os documentos que a acompanham.
Se não cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, é necessário seja oportunizada à parte autora a emenda à inicial, nos moldes do artigo 321.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025656-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA - CPF: 025.260.841-05 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025656-06.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Paulo Jorge Peixoto Da Costa
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21.11.2017, que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 26522161): alega, em síntese, a nulidade da petição inicial, porquanto afirma que o pedido e a causa de pedir constantes da inicial se referem a terceiro estranho à lide. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV, do CPC.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 26522164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020